Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-53.2018.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA de imóvel - gratuidade indeferida - preparo excepcionalmente diferido - extinção sem julgamento de mérito afastada - causa madura - artigo 1.013, § 3o, I, do cpc - carência DE VEROSSIMILHANÇA DA tese de inadimplemento - negócio formalizado e bem transferido há 04 (quatro)

Ementa:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA de imóvel - gratuidade indeferida - preparo excepcionalmente diferido - extinção sem julgamento de mérito afastada - causa madura - artigo 1.013, § 3o, I, do cpc - carência DE VEROSSIMILHANÇA DA tese de inadimplemento - negócio formalizado e bem transferido há 04 (quatro) anos - AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM MINIMAMENTE DA PROVA Dos FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - EXTINÇÃO MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO - ARTIGO 487, i, DO CPC - recurso despROVIDO, com observação (DIFERIMENTO do preparo ao final do procedimento, sob pena de inscrição no cadin).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000761-53.2018.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que são apelantes VALERIA
PARRAS GARCIA e ANDRÉ GARCIA DIAS, são apelados JOSÉ APARECIDO
ORTOLAN e MARLENE APARECIDA HERNANDES ORTOLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-53.2018.8.26.0076 -Voto no 44013
2
VOTO No 44013 (Processo Digital)
Apelação no 1000761-53.2018.8.26.0076
Comarca: Bilac (Vara Única)
Apelante: VALERIA PARRAS GARCIA E ANDRÉ GARCIA DIAS
Apelado: JOSÉ APARECIDO ORTOLAN E MARLENE APARECIDA
HERNANDES ORTOLAN
Juiz sentenciante: João Alexandre Sanches Batagelo
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
GRATUIDADE
INDEFERIDA
-
PREPARO
EXCEPCIONALMENTE
DIFERIDO
-
EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO AFASTADA - CAUSA MADURA -
ARTIGO 1.013, § 3o, I, DO CPC - CARÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DA TESE DE INADIMPLEMENTO -
NEGÓCIO FORMALIZADO E BEM TRANSFERIDO HÁ 04
(QUATRO)
ANOS
-
AUTORES
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIRAM MINIMAMENTE DA PROVA DOS FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - EXTINÇÃO MANTIDA
POR OUTRO FUNDAMENTO - ARTIGO 487, I, DO CPC -
RECURSO
DESPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO
(DIFERIMENTO
DO
PREPARO
AO
FINAL
DO
PROCEDIMENTO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN).
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolata-
da de fls. 38/39, indeferindo liminarmente a petição inicial, arcando os
autores com as custas e despesas processuais, de relatório adotado.
Nas razões recursais, os demandantes pedem
gratuidade, alegam inexistir prova do pagamento pela venda do imóvel,
aguardam provimento (fls. 42/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-53.2018.8.26.0076 -Voto no 44013
3
Recurso tempestivo, com pleito de justiça gratuita.
Regularmente processado (fls. 50).
Contrarrazões (fls. 72/82).
Houve remessa.
Originalmente distribuído à 8a Câmara de Direito
Privado, a qual não conheceu do recurso, determinando sua
redistribuição à Subseção de Direito Privado II (fls. 90/94).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera, com observação.
De proêmio, no tocante à renovação do pleito de
gratuidade, ressalta-se que, em primeiro grau, intimados a
apresentarem documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência
financeira (fls. 16/17), os demandantes prontamente recolheram as
custas inicias (fls. 20/21), a demonstrar mera aventura, loteria,
tentativa de litigar a risco zero.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-53.2018.8.26.0076 -Voto no 44013
4
Nesse cenário, sem forma nem figura de juízo a
insistência dos requerentes, os quais nem mesmo apresentaram a
outrora exigida documentação.
Nada
obstante,
colimando-se
celeridade
e
efetividade processuais, concedo o diferimento para o final do
procedimento, sob pena de inscrição na Dívida Ativa, junto ao Cadin.
Cuida-se de execução de contrato de compra e
venda de imóvel celebrado em 14/02/2014, no valor de R$ 21.000,00
(fls. 05/08), objeto de pretérita ação de anulação, julgada improcedente
por decisão já transitada em julgado (processo no
1001296-16.2017.8.26.0076).
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, não
era o caso de indeferimento liminar da inicial, não se cogitando de
ofensa à coisa julgada, uma vez que o reconhecimento da validade do
contrato entabulado entre as partes não implica na admissão
automática de cumprimento de todas as suas cláusulas e condições.
Assim, afastada a extinção sem resolução de mérito
e estando a causa madura para julgamento, passo à apreciação do
mérito, com fundamento no artigo 1.013, § 3o, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-53.2018.8.26.0076 -Voto no 44013
5
Os exequentes tentaram anteriormente desfazer o
negócio jurídico formalizado no contrato ora executado em 2014, pro-
pondo ação anulatória em outubro de 2017, mais de três anos após a
celebração e, diante da improcedência da demanda, vêm novamente,
de forma reprochável, repisar a matéria, alegando falta de pagamento.
Tal tese, contudo, se revela deveras fantasiosa, não
restando comprovado nenhum fato constitutivo do direito alegado,
ônus que incumbia aos demandantes, artigo 373, I, do CPC.
Com efeito, superada a tese de dolo, tem-se que o
pacto foi vistado em todas as laudas e assinado ao final com firma
reconhecida (fls. 05/07), afigurando-se totalmente descabida qualquer
alegação de desconhecimento de suas cláusulas e condições.
E a cláusula 2a é clara e cristalina ao estabelecer
que o valor acordado seria pago no ato da assinatura do instrumento e,
já tendo inclusive ocorrido o devido registro no CRI competente ainda
em março de 2014, um mês após a celebração, revela-se insubsistente
a tese de não pagamento apresentada apenas em 2017 e aqui
repetida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-53.2018.8.26.0076 -Voto no 44013
6
De fato, não basta a mera alegação de
descumprimento (allegatio et non probatio quase non allegatio),
mormente diante de todas as já apreciadas circunstâncias que
permeiam o caso concreto e revelam inexistir razão aos demandantes.
Nem se diga que a rejeição liminar da inicial implicou
em cerceamento de defesa, uma vez que um dos requisitos da peça i-
naugural é exatamente a indicação “das provas com que o autor preten-
de demonstrar a verdade dos fatos alegados” (artigo 319, VI, do CPC),
limitando-se os recorrentes ao protesto genérico de produção probatória.
E uma vez que, com o afastamento da extinção sem
resolução do mérito, toda a matéria foi devolvida a este Tribunal, viável
a apreciação da integralidade do processo, com a decisão mais ade-
quada ao caso, em prestígio da celeridade e economia processuais.
Dessarte, é de rigor afastar o indeferimento da
inicial, julgando-se improcedente a ação.
Angularizada a relação processual, condeno os
apelantes a arcarem com as custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-53.2018.8.26.0076 -Voto no 44013
7
honorários advocatícios em favor dos réus de R$ 800,00, valor em
consonância com os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.
Registre-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados,
quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o
litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos
EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe 29.10.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-53.2018.8.26.0076 -Voto no 44013
8
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)

Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, COM OBSERVAÇÃO
(diferimento do preparo ao final do procedimento, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa), NEGO PROVIMENTO ao recurso, afasto a
extinção do processo e julgo improcedente a ação, artigo 487, I, do
CPC, condenando os recorrentes ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 800,00.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator